Tribunal: TJMT
Processo: 1032019-67.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032019-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Rescisão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILZA FILOMENA RIBEIRO - CPF: 960.706.331-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO LIMITADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da rescisão antecipada de contrato temporário e indenização por danos materiais e morais, decorrentes do encerramento do vínculo antes do termo final, em razão do retorno da servidora substituída.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) saber se a rescisão contratual é nula por ter ocorrido em período eleitoral; (
iii
) saber quais os efeitos jurídicos da ausência de comunicação prévia de 30 dias; e (
iv
) saber se a rescisão enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente e a controvérsia é eminentemente de direito, sendo prescindível a prova testemunhal.

4. A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 não se aplica aos contratos temporários, cuja natureza precária admite a cessação do vínculo com o desaparecimento da necessidade que justificou a contratação.

5. A extinção do contrato em razão do retorno da servidora substituída não configura dispensa arbitrária, mas término legítimo da relação jurídica fundada no art. 37, IX, da CF/1988.

6. A ausência de comunicação prévia de 30 dias, prevista no art. 14, III, § 3º, da LC Estadual nº 600/2017, constitui irregularidade administrativa que não assegura o pagamento integral do período remanescente do contrato, mas gera direito à indenização correspondente ao lapso não observado.

7. A rescisão contratual, ainda que sem aviso prévio, não configura dano moral indenizável sem demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, limitando-se a repercussões patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 não se aplica à rescisão de contratos temporários, dada a natureza precária do vínculo. 2. A inobservância do prazo de comunicação prévia de 30 dias na rescisão unilateral de contrato temporário gera direito à indenização material correspondente ao período não concedido, sem assegurar o pagamento integral do prazo contratual remanescente. 3. A rescisão antecipada de contrato temporário, por si só, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marilza Filomena Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de ilegalidade da rescisão do contrato temporário c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Na origem, a autora sustentou ter sido contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação, com vigência contratual prevista entre 21/02/2022 e 16/12/2022, para o exercício da função de professora substituta, afirmando, contudo, que o vínculo foi rescindido unilateralmente antes do termo final, em razão do retorno da servidora titular. Defendeu, em síntese, a nulidade da rescisão, ao argumento de que o ato teria ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral e sem a observância da antecedência mínima de 30 dias prevista na Lei Complementar Estadual n. 600/2017, pleiteando, por isso, indenização correspondente ao período remanescente do ajuste, além de compensação por danos morais.

A sentença rejeitou integralmente a pretensão, sob o fundamento de que a vedação do art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997 não alcança contratados temporários, de que eventual inobservância do aviso prévio legal não enseja, por si só, o pagamento dos salários do período restante sem a correspondente prestação laboral, e de que a mera rescisão contratual não caracteriza dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que requereu produção de prova testemunhal e que o julgamento antecipado teria obstado a adequada demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. No mérito, reitera a tese de que a rescisão foi ilegal, porque ocorrida em período eleitoral e sem a comunicação prévia de 30 dias prevista no art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017. Acrescenta que a Administração deveria ter procedido ao seu remanejamento, em vez de rescindir o vínculo, e insiste na pretensão indenizatória, tanto em relação às verbas correspondentes ao período contratual remanescente quanto a título de danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma integral da sentença, além de prequestionamento expresso dos dispositivos indicados na apelação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a apelante não infirmou, de modo suficiente, os fundamentos do
decisum
recorrido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por entender ausente interesse público apto a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A devolução recursal impõe o exame de quatro questões centrais. A primeira diz respeito à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A segunda refere-se à tese de nulidade da rescisão por suposta incidência da vedação eleitoral prevista no art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997. A terceira concerne aos efeitos jurídicos da ausência de comunicação prévia de 30 dias exigida pelo art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017. A quarta, por fim, recai sobre a configuração, ou não, de dano moral indenizável.

Adianto, desde logo, que o recurso comporta parcial provimento, mas em extensão bem mais restrita do que pretende a apelante.

A sentença deve ser preservada quanto à rejeição da preliminar de nulidade, quanto à inexistência de ofensa à legislação eleitoral e quanto ao indeferimento da indenização por dano moral. Todavia, merece reparo no ponto em que afastou por completo qualquer repercussão patrimonial decorrente da inobservância do dever legal de comunicação prévia da rescisão unilateral, uma vez que a legislação estadual, ao exigir antecedência mínima de 30 dias, confere ao contratado temporário uma tutela jurídica mínima, cuja frustração não pode ser tratada como juridicamente irrelevante.

1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A preliminar não prospera.

A apelante sustenta que requereu a produção de prova testemunhal e que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a demonstração da ilegalidade da rescisão. O argumento, contudo, não convence.

É certo que os
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito de empregar os meios legais e moralmente legítimos de prova e conferem ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, essa garantia não se traduz em direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida. O sistema processual adota o princípio do livre convencimento motivado e reconhece o juiz como destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia posta nos autos é substancialmente de direito, e os fatos essenciais à solução da lide já se encontravam suficientemente delineados pela prova documental. Não há controvérsia relevante acerca da existência do contrato temporário, de seu prazo originário, da rescisão antecipada por iniciativa administrativa e da alegação de que essa rescisão se deu em razão do retorno da servidora substituída. Também está adequadamente delimitada a insurgência da autora quanto ao período eleitoral, à ausência de comunicação prévia e aos danos morais alegadamente sofridos.

Nessa moldura, a prova testemunhal não se revelava imprescindível ao deslinde da controvérsia, porque o núcleo do litígio não dependia de esclarecimento oral sobre fatos obscuros, mas da definição das consequências jurídicas decorrentes de circunstâncias já conhecidas. A incidência, ou não, da vedação eleitoral é matéria eminentemente jurídica. Do mesmo modo, a interpretação do art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017 e a definição dos efeitos da falta de comunicação prévia também constituem temas predominantemente normativos. Até mesmo a pretensão de danos morais, na forma deduzida, não exigia dilação oral, pois a autora não descreveu fato excepcional ou evento específico cuja comprovação dependesse de testemunhas, limitando-se a apontar a surpresa do desligamento e suas consequências pessoais e financeiras.

Não há, portanto, demonstração concreta de prejuízo processual. E, sem prejuízo efetivo, não se reconhece nulidade. A jurisprudência há muito sedimentou o entendimento de que inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência do acervo documental e da desnecessidade da prova postulada.

Rejeito, assim, a preliminar.

Em síntese, a sentença não é nula, porque o julgamento antecipado recaiu sobre controvérsia suficientemente documentada, sendo prescindível a prova testemunhal requerida.

2. Da alegada nulidade da rescisão em razão do período eleitoral

No mérito, a autora insiste em afirmar que a rescisão antecipada de seu contrato temporário seria nula por ter ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, invocando o art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997. Também nesse ponto, contudo, não lhe assiste razão.

A adequada interpretação do dispositivo reclama exame conjunto dos métodos literal, sistemático e teleológico.

Sob a perspectiva sistemática, o regime dos contratos temporários celebrados com fundamento no art. 37, IX, da Constituição da República distingue-se claramente daquele aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo. A contratação temporária não se reveste de estabilidade, tampouco gera expectativa de permanência desvinculada da subsistência da necessidade excepcional que lhe deu causa. Ao contrário, sua essência jurídica reside na transitoriedade e na precariedade do vínculo.

Pela interpretação teleológica, a vedação inscrita no art. 73, V, da Lei das Eleições volta-se a impedir o uso da máquina administrativa em favor de candidaturas, evitando dispensas ou nomeações que possam influenciar o processo eleitoral. Essa
ratio
não autoriza, sem mediação interpretativa cuidadosa, a equiparação automática entre contratos temporários e vínculos efetivos, sobretudo quando a extinção do contrato decorre do desaparecimento da situação fática que justificava sua celebração.

A própria sentença recorrida consignou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a restrição em questão não alcança os contratados temporários, mas apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo. Tal compreensão, além de coerente com a natureza do vínculo temporário, mostra-se consentânea com a ideia de que a cessação da contratação, quando motivada pelo retorno da servidora substituída, não configura dispensa arbitrária em sentido próprio, mas extinção do vínculo em razão do desaparecimento do fundamento material que o legitimava.

A parte alega que a rescisão ocorreu em 03/07/2022, dentro do período que antecedeu o pleito eleitoral daquele ano. Ainda assim, tal dado, por si só, não conduz à nulidade do ato, pois o obstáculo recursal reside justamente na inaplicabilidade da norma eleitoral à hipótese dos autos, tal como corretamente reconhecido na origem.

Logo, não há que se declarar a nulidade da rescisão com base na legislação eleitoral.

3. Da ausência de comunicação prévia e de seus efeitos jurídicos

É nesse ponto que reside a necessidade de reforma parcial da sentença.

A autora sustenta que a Administração rescindiu unilateralmente o contrato sem observar a antecedência mínima de 30 dias prevista no art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017. A sentença reconheceu, em essência, que mesmo eventual descumprimento dessa formalidade não geraria o direito à percepção de salários do período restante do contrato, porque cessada a necessidade administrativa decorrente do retorno da servidora titular. Até aqui, o raciocínio está correto apenas em parte.

De fato, não há base jurídica para assegurar à apelante o recebimento de todas as verbas correspondentes ao período remanescente até dezembro de 2022. O contrato temporário não se converte em vínculo estável pelo simples fato de haver prazo final previsto. Sua permanência está condicionada à persistência da necessidade temporária que o justificou. Desaparecida essa necessidade, especialmente pelo retorno da servidora substituída, não subsiste direito subjetivo da contratada à continuidade do vínculo até o termo final estimado.

Sob esse aspecto, a pretensão ampla deduzida na apelação deve ser rejeitada. A apelante não faz jus ao pagamento integral de remunerações de julho a dezembro, nem às demais verbas que pressupunham a continuidade do ajuste até o termo inicialmente programado.

Entretanto, a conclusão de que não é devido o período remanescente integral não autoriza, automaticamente, a completa irrelevância jurídica da inobservância do aviso prévio legal.

O art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017 estabelece, de modo expresso, a necessidade de comunicação prévia de 30 dias quando a rescisão se der por iniciativa da Administração. Não se trata de recomendação administrativa desprovida de densidade normativa. Ao contrário, trata-se de comando legal objetivo, cuja finalidade é assegurar ao contratado temporário um lapso mínimo de previsibilidade para reorganização de sua vida funcional e pessoal diante do desligamento iminente.

A interpretação literal da norma já revela a existência de um dever administrativo claro. Pela interpretação sistemática, esse dever deve ser harmonizado com a precariedade do vínculo, sem, contudo, ser esvaziado a ponto de perder toda eficácia prática. Pela interpretação teleológica, a exigência legal visa precisamente evitar a ruptura abrupta e inesperada do contrato, reconhecendo que, embora temporário, o vínculo produz efeitos concretos na esfera existencial e patrimonial do contratado.

Se a Administração, apesar de possuir autorização para rescindir o ajuste quando cessada a necessidade temporária, deixa de observar a antecedência mínima estabelecida em lei, pratica ato formalmente defeituoso. E esse defeito não pode ser ignorado por completo, sob pena de esvaziamento da própria norma legal. A legislação não impôs a comunicação prévia como simples formalidade
inócua
; fê-lo para assegurar tutela mínima ao contratado diante da iniciativa rescisória estatal.

Nessa perspectiva, o efeito jurídico mais consentâneo com a natureza do vínculo e com a finalidade da norma não é a manutenção artificial do contrato até o termo final originário, mas, sim, a recomposição patrimonial correspondente ao período de antecedência que deveria ter sido respeitado e não o foi.

Em outras palavras, a autora não tem direito ao restante integral do contrato, porque a necessidade temporária cessou; mas tem direito, sim, à indenização substitutiva do período de 30 dias de comunicação prévia que a Administração estava legalmente obrigada a observar.

Essa solução concilia, com equilíbrio, os valores em jogo. De um lado, preserva a natureza precária do contrato temporário e afasta a indevida equiparação a vínculos estáveis. De outro, confere efetividade ao comando do art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017, impedindo que sua violação seja tratada como fato sem consequência.

A sentença, ao afastar indistintamente qualquer reparação material, acabou por reduzir a zero a eficácia prática da exigência legal de comunicação prévia. Com a devida vênia, esse ponto comporta reparo. A norma estadual não assegura o restante integral do contrato, mas assegura, inequivocamente, o direito à antecedência mínima de 30 dias. Descumprido esse lapso, a reparação correspondente deve ser reconhecida.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97 POR AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE A CIRCUNSCRIÇÃO DO ENTE CONTRATANTE E A DO PLEITO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS SALÁRIOS REMANESCENTES DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE AVISO PRÉVIO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE 30 DIAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente aos salários remanescentes de contrato temporário e compensação por danos morais, em razão de dispensa ocorrida durante período eleitoral.

[...]

A contratação temporária realizada para atender necessidade de excepcional interesse público possui natureza precária e não confere direito subjetivo à permanência até o termo final do contrato.

A Administração Pública pode rescindir antecipadamente contrato temporário, desde que observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A inobservância do prazo mínimo de comunicação prévia de 30 dias previsto em decreto estadual caracteriza irregularidade administrativa e gera direito à indenização material correspondente ao período do aviso prévio não concedido.

A frustração da expectativa de permanência no cargo decorrente de rescisão antecipada de contrato temporário, sem demonstração de ofensa à honra, dignidade ou imagem, não configura dano moral indenizável.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser fixados ou ajustados de ofício, aplicando-se aos débitos da Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 aplica-se apenas quando houver coincidência entre a circunscrição do ente público responsável pelo ato administrativo e a circunscrição do pleito eleitoral.

A rescisão antecipada de contrato administrativo temporário, em razão da natureza precária do vínculo, não gera direito ao pagamento dos salários correspondentes ao período remanescente do ajuste.

A inobservância do prazo mínimo de comunicação prévia previsto em norma administrativa para rescisão de contrato temporário gera direito à indenização material correspondente ao período do aviso prévio não concedido, sem configurar dano moral.

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para atualização dos débitos da Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009; Decreto Estadual nº 088/2015, art. 15 e § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 684.774/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.10.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, MS nº 1001375-80.2016.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02.08.2018.

(N.U 1002921-40.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Por isso, impõe-se o parcial provimento da apelação para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização substitutiva correspondente a 30 dias da remuneração da autora, observada a remuneração contratual então vigente, com os consectários legais aplicáveis na fase de liquidação.

A rigor, por se tratar de indenização substitutiva do período de aviso prévio legalmente previsto para a rescisão unilateral promovida pela Administração, a condenação deve corresponder ao equivalente remuneratório de 30 dias, sem que isso importe reconhecimento de continuidade ficta do vínculo por todo o restante do prazo contratual.

4. Dos danos morais

No tocante aos danos morais, a sentença deve ser mantida.

A autora afirma que a rescisão abrupta lhe causou abalo emocional, insegurança e dificuldades financeiras, por depender da remuneração para seu sustento e de sua família. Tais consequências, embora compreensíveis no plano humano, não bastam, por si sós, à caracterização do dano moral indenizável.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que o inadimplemento contratual ou a irregularidade administrativa não gera, automaticamente, dano extrapatrimonial. É indispensável a demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, com gravidade que ultrapasse os dissabores próprios das frustrações negociais ou funcionais. A simples ruptura do vínculo, ainda que sem a antecedência legalmente devida, não implica, por presunção, ofensa à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade em patamar indenizável.

No caso concreto, não há prova de exposição pública vexatória, humilhação, perseguição, imputação desabonadora ou qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar lesão moral autônoma. O que se verifica é a ocorrência de prejuízo de índole patrimonial, agora parcialmente reconhecido nesta via recursal, precisamente porque a Administração descumpriu o dever legal de comunicação prévia.

Assim, a reparação adequada à espécie é apenas material, e restrita ao período de 30 dias correspondente ao aviso prévio legal não observado. A ampliação dessa conclusão para o campo dos danos morais importaria indevida banalização do instituto.

Em síntese, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a apelação merece acolhimento apenas em parte.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, porque a causa comportava julgamento antecipado, à vista da suficiência do acervo documental. A tese de nulidade da rescisão por ocorrência em período eleitoral não procede,
pois
a vedação do art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997 não se aplica, na hipótese, ao vínculo temporário em questão. Também não há que se falar em indenização por danos morais, eis que ausente prova de lesão autônoma aos direitos da personalidade.

Todavia, assiste razão à apelante no ponto em que sustenta a ilicitude formal da rescisão unilateral sem a antecedência mínima de 30 dias prevista no art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017. Tal inobservância não autoriza o pagamento do período remanescente integral do contrato, mas impõe a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização correspondente, exclusivamente, ao lapso de 30 dias que deveria ter sido previamente comunicado.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela recorrente, declaro examinados, na medida do necessário ao deslinde da controvérsia, os
arts
. 5º, LIV e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal; os
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil; o art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997; e o art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização substitutiva correspondente a 30 (trinta) dias da remuneração da autora, em razão da inobservância da comunicação prévia da rescisão unilateral prevista no art. 14, III, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017, mantida, no mais, a sentença de improcedência.

Sobre o valor devido deverão incidir correção monetária e juros de mora, na forma do regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, a serem apurados em liquidação.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 80% para a autora e 20% para o réu, observada, quanto à apelante, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026